Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-82.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-82.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE DECOTE DA PARTE VICIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. contra decisão monocrática que proveu a apelação do Estado de Mato Grosso e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação aos créditos tributários relativos ao ICMS Normal, afastando a anulação integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471819. A agravante sustenta que todos os créditos constantes da CDA decorrem do ICMS por Estimativa, razão pela qual a sentença de primeiro grau, ao anulá-la integralmente, deve ser mantida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA nº 2017471819 contém créditos tributários que não decorrem do regime de ICMS por Estimativa e, portanto, não estão sujeitos à nulidade declarada pelo juízo de primeiro grau; (ii) definir se a manutenção da execução fiscal em relação a tais créditos é juridicamente válida.

III. Razões de decidir

A nulidade reconhecida na sentença de primeiro grau restringe-se aos créditos vinculados ao regime de ICMS por Estimativa Simplificada, não abrangendo débitos de natureza distinta, como ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) e outras infrações fiscais independentes.

É juridicamente possível o decote da parte viciada da CDA, preservando-se os créditos não atingidos pela nulidade parcial, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

A manutenção da execução fiscal apenas em relação aos créditos exigíveis não afronta o devido processo legal nem a legalidade tributária, uma vez que respeita a delimitação da nulidade declarada na origem.

Não há fundamentos jurídicos para reformar a decisão monocrática agravada, que corretamente determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto aos créditos não atingidos pela nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa não impede a continuidade da execução fiscal em relação aos créditos não alcançados pelo vício.

O decote da parte viciada da CDA é medida que preserva a exigibilidade dos créditos tributários remanescentes, desde que possuam fundamento jurídico autônomo e independente da parte anulada.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto
por
Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda.
,

contra a decisão monocrática que prov
eu
o recurso de apelação apresentado
pelo Estado de Mato Grosso

e determinou “
o prosseguimento da execução fiscal tão somente em relação aos créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Normal
”
.

A
A
gravante argumenta,
em
resumo, que todos os créditos objeto da CDA nº
2017471819
são decorrentes da cobrança do ICMS por Estimativa, de sorte que a sentença proferia pelo Juízo de primeiro grau, ao anular a referida certidão em
sua

integralidade, está correta
.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido
o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida
e mantida a sentença de origem
.

C
ontrarrazões
, pelo não provimento do recurso
(Id.
239044193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pela parte agravante não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática recorrida se encontra em conformidade com os elementos constantes dos autos e com a jurisprudência aplicável à matéria.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471819 exclusivamente em razão da ilegalidade do regime de Estimativa Simplificada para apuração e pagamento do ICMS. Não
houve,
na referida decisão, qualquer declaração de nulidade genérica e irrestrita de todos os créditos constantes na CDA, mas tão somente dos débitos que guardam relação direta com a sistemática de estimativa simplificada.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, a CDA nº 2017471819 contém débitos que não se originam do regime de Estimativa Simplificada, tais como a cobrança de ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST) e outras infrações fiscais independentes. Esses créditos possuem natureza jurídica distinta, não se submetendo ao fundamento de ilegalidade reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

A decisão monocrática agravada, ao reformar parcialmente a sentença para possibilitar a manutenção da execução fiscal relativamente aos créditos exigíveis, aplicou corretamente o entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual não se impõe a anulação integral da CDA quando possível o decote da parte viciada, preservando-se os créditos que não foram afetados pela nulidade parcial (STJ,
REsp
1108111/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon).

Dessa forma,
presente
créditos na CDA que não foram alcançados pela declaração de nulidade, revela-se correta a decisão monocrática ao reconhecer a possibilidade do decote do crédito viciado e a manutenção dos créditos exigíveis, sem que isso represente ofensa ao devido processo legal ou à legalidade tributária.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025